Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0729851-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NIULIANE CASTRO DE FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por NIULIANE CASTRO DE FREITAS contra suposto ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na falta de realização de cirurgia para a retirada de útero. Nas razões (ID 29071220), a impetrante afirma estar enferma há meses, tentando vaga de cirurgia para retirada do útero, sem êxito. Aduz trabalhar como autônoma (cabelereira) e, no momento, não ter condições de exercer suas atividades devido ao problema de saúde enfrentado, o que vem lhe gerando inúmeros prejuízos, inclusive ao próprio sustento. Alega ter se dirigido por diversas vezes à unidade de saúde, tendo sido encaminhada para uma lista de espera para cirurgia, sem previsão de realização do procedimento. Frisa a urgência da medida, pois se sente fraca diante da perda contínua de sangue, mal conseguindo permanecer em pé. Ressalta, ainda, informação dos médicos de que seu caso é cirúrgico e que se não for realizado o procedimento com urgência pode evoluir para um quadro de câncer maligno. Junta relatório do dia 13/09/2021, subscrito por médico da Secretaria de Saúde, dando conta de “paciente com queixa de dor pélvica e dismenorreia com piora progressiva, sem melhora com vários medicamentos e USG do mês de agosto com útero com 304 cm cúbicos, sugestivo de ademoniose, encaminho para avaliar tratamento cirúrgico”. Assevera não ter condições financeiras de realizar o procedimento, que custa por volta de R$6.000,00, pela rede de saúde particular. Reitera a gravidade de seu quadro clínico e a urgência na realização do procedimento, com internamento em UTI, a fim de resguardar sua vida com dignidade. Manifesta o risco de morte. Discorre sobre os deveres do Estado e sobre seu direito à saúde. Aventa dispositivos constitucionais para corroborar sua tese. Afirma, por fim, que não havendo disponibilidade de leito na rede pública, cabe ao Estado providenciar, às suas expensas, o encaminhamento da impetrante à rede particular. Com tais argumentos, pleiteia o deferimento da liminar para determinar ao Distrito Federal, em rede pública, ou particular, às suas expensas, a realização da cirurgia vindicada, conforme pedido médico. No mérito, seja confirmada a medida. Pede, ainda, a gratuidade de justiça e permissão para apresentar a procuração em momento posterior, nos termos do art. 104 do CPC. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 11.497, de 30 de agosto de 2021, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) Conforme relatado, a impetrante, diagnosticada com quadro sugestivo de endometriose e adenomiose difusa (conforme documentação apresentada), busca obstar ato omissivo, imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, com o escopo de realizar cirurgia para a retirada de útero. Ressalta quadro de dores pélvicas e sangramento anormal e contínuo do útero ou da vagina – não especificado –, além da recomendação médica para a cirurgia. Como sabido, o enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos em que há a comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. No caso em apreço, a despeito da relevância dos argumentos trazidos acerca da plausibilidade do direito, haja vista o relatório de “paciente com queixa de dor pélvica e dismenorreia com piora progressiva, sem melhora com vários medicamentos e USG do mês de agosto com útero com 304 cm cúbicos, sugestivo de ademoniose, encaminho para avaliar tratamento cirúrgico”, não há elemento evidenciando, de plano, o premente risco à vida, nem mesmo emerge cristalina a imperiosidade da intervenção médica em prazo que justifique a análise do pleito em sede de plantão judicial. Como visto, há encaminhamento bastante recente para avaliação de tratamento cirúrgico, sendo a impetrante acompanhada clinicamente nos últimos dias e estando, ao indicado, em fila de espera elaborada segundo ferramenta de organização de fluxo de atendimento por gravidade e risco de vida pela Secretaria de Saúde. Não há, outrossim, notícia de indisponibilidade para agendamento por falta de leitos, de médicos ou de equipamentos. Assim, não se fazem presentes razões para que seja determinada ao Estado, durante a madrugada, a realização de procedimento cirúrgico. Nesse contexto, em que pese a sensibilidade do quadro vivenciado pela parte, os fatos demonstrados não justificam a atuação do plantonista e podem ser examinados pelo Juiz natural, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Distribuam-se regularmente. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista